Tribunal: STF
Processo: ARE 1384028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 66):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Conforme dispõe o art. 932, IV, “a”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, porquanto proferida em conformidade com a atual e iterativa jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de intimação da parte para ultimar o preparo, uma vez que não se trata de recolhimento insuficiente, mas, sim, de ausência do recolhimento de custas processuais (OJ nº 140 da SBDI-1/TST e art. 1.007, § 2º, do CPC). Agravo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e LXXVIII, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que a inadmissibilidade do recurso de revista por ausência de recolhimento de preparo e a existência de decisões conflitantes no âmbito do TST geram ofensa à segurança jurídica (eDOC 93). 



    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 109). 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão atacado (eDOC 66, p. 5-6):



    “Como posto na decisão impugnada, o agravante, quando da interposição do recurso de revista, não comprovou o recolhimento das custas processuais. 



    O recolhimento em momento posterior, portanto, não elide a deserção. 



    Não atendido o disposto no art. 789, § 1º, da CLT, o recurso de revista está deserto. 



    Nos exatos termos da decisão agravada, “não há que se evocar a possibilidade de intimação da parte para ultimar o preparo, haja vista que os pressupostos recursais devem restar configurados no prazo hábil a tanto, sendo despropositado que ao Judiciário se pretenda atribuir o ônus de acompanhar a conduta das partes, no atendimento do que lhes cabe providenciar - do contrário, ter-se-ia manifesta quebra de imparcialidade”. 



    Também foi destacado que “não se trata a hipótese em apreço de aplicação do art. 1.007, § 2º, do CPC e da OJ nº 140 da SBDI-1, na medida em que não é caso de insuficiência, e sim, de total ausência do recolhimento das custas no caso dos autos”. 



    Nesse contexto, não efetuado o pagamento do valor correspondente às custas processuais no momento oportuno, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4º, do CPC. Note-se que a inobservância dos pressupostos de recorribilidade não implica em ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que consagram os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a eles inerentes, de caráter genérico, mas não absolutamente sem fronteiras. 



    Incumbia à parte interessada velar pela adequada formalização de seu recurso, dentro do prazo legal respectivo, como já se disse. Não o fazendo, levou o apelo à deserção.”



    Quanto ao presente recurso, verifica-se que a controvérsia relativa à comprovação de recolhimento de custas processuais do recurso de revista, e não do depósito recursal em sim, cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente